Tribunal: TJDFT
Processo: 0006705-52.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Primeiramente, cumpra-se a determinação exarada no letra "b" da decisão proferida no Precatório 0006707.22.2017.8.07.0000, trasladando-se os documentos nela citados para os presentes autos. 2. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 10498509, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Por conseguinte, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional à credora JOANA DARC GONÇALVES RODRIGUES (fls. 10/12 do ID 8183775). Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), atentando-se para a dedução do valor recebido a maior no Precatório n. 0006707.22.2017.8.07.0000. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios